Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-26.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007769-26.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), HELLEN POLYANE DA SILVA SOUZA - CPF: 028.302.441-09 (EMBARGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II. A impugnação ao resultado da perícia médica judicial deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

III - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por
HELLEN POLYANE DA SILVA SOUZA
, julgou procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 6.512,50 (seis mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante fala que houve equivoco no laudo pericial ao atestar que houve dano anatômico e/ou funcional de grau médio (50%) no membro inferior direito e calcâneo direito.

Alega que tais lesões não devem ser graduadas de forma isolada, haja vista que o dano no membro inferior direito já abrange seu encurtamento e lesões em seus segmentos como o calcâneo.

Dessa forma, aduz que o cálculo do valor da condenação, deve levar em consideração apenas a graduação do membro inferior direito.

Segue afirmando que houve equívoco na decisão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Alega que o valor fixado viola o permissivo legal que determina que a condenação em honorários não ultrapassará o percentual de 20%.

Ressalta que a demanda não apresentou grau de dificuldade que justifique a fixação de honorários no patamar fixado.

Posto isso, pugna para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 98818509.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese a requerente ajuizou ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada perícia médica judicial o
expert
atestou a existência de incapacidade parcial do membro inferior direito (ossos da perna) e calcâneo direito, ambas graduadas em 50% (cinquenta por cento). (ID. 98818496)

Com base no laudo médico apresentado, o magistrado singular julgou procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença alegando que o perito se equivocou ao atestar a existência de invalidez em segmentos distintos (membro inferior direito e calcâneo direito).

Ressalta que a incapacidade do membro inferior direito abrange o calcâneo direito, de modo que, para fins de condenação, deve ser levada em consideração tão somente a invalidez do membro inferior direito.

Sem razão contudo, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Ademais, como se vê à id. 98818500, a apelante em nada se opôs ao resultado da perícia médica judicial, portanto, neste momento, não encontra qualquer amparo a manifesta irresignação apresentada, haja vista ter operada a preclusão.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DPVAT –
PERÍCIA – RESULTADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – ALEGAÇÃO EM RECURSO DE NÃO ESPECIALIDADE MÉDICA – PRECLUSÃO – AUTOR INTIMADO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO –
MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
(...) (N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

A Porto Seguro segue alegando a necessidade de a verba honorária corresponder ao valor da condenação, neste ponto, com razão a seguradora apelante.

Isso porque, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, por se tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, se arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 1.302,50 (mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos) se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021